Tribunal: TJMT
Processo: 1015349-97.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015349-97.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILMAR DOS SANTOS - CPF: 274.677.591-34 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE. EXCLUSÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS. NECESSIDADE DE RECÁLCULO DAS PARCELAS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidor contra sentença que reconheceu a abusividade da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista em contrato de financiamento, determinando a restituição simples dos valores pagos, mantendo, no entanto, a legalidade da tarifa de registro de contrato e indeferindo o pedido de recálculo das parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da tarifa de registro de contrato; (
ii
) definir se é cabível o recálculo das parcelas com base na exclusão das cobranças abusivas; e (
iii
) apurar se os valores pagos indevidamente devem ser restituídos em dobro.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A tarifa de registro de contrato é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e expressamente pactuada, nos termos do Tema 958 do STJ, o que restou demonstrado no caso concreto.

A exclusão da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista, reconhecida como abusiva, impõe o recálculo das parcelas mensais com base no valor efetivamente financiado, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

A ausência de comprovação de engano justificável na cobrança de encargos indevidos (avaliação do bem e seguro prestamista) autoriza a restituição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do
CDC
e jurisprudência do STJ.

A alegação de litigância predatória não se sustenta diante da inexistência de elementos concretos que indiquem abuso do direito de ação, devendo eventuais irregularidades ser apuradas nas vias competentes.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
, para determinar o recálculo do financiamento e a restituição em dobro dos valores pagos a maior
.

Tese de julgamento
:

A tarifa de registro de contrato é válida quando comprovada sua efetiva realização e previsão contratual expressa, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ.

A exclusão judicial de tarifas abusivas implica a necessidade de recálculo das parcelas contratuais, para que incidam sobre o valor efetivamente financiado.

A restituição em dobro dos valores pagos a maior é cabível quando não demonstrado engano justificável pela instituição financeira.

A alegação de litigância predatória depende de comprovação concreta, sendo inviável seu reconhecimento apenas com base na quantidade de demandas ou sem elementos objetivos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Colenda
Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GILMAR DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Revisional de Contrato
proposta em face de
Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S.A. para reconhecer
a abusividade da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista, determinando a exclusão dessas cobranças e a restituição dos valores na forma simples, mantendo, contudo, a tarifa de registro de contrato e rejeitando o pedido de recálculo das parcelas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a abusividade da tarifa de registro de contrato no valor de R$ 316,00, por não haver
justificativa
expressa
para tal cobrança
, configurando onerosidade excessiva. Argumenta, também, que a instituição financeira não comprovou ter efetivamente realizado o registro.

Pleiteia a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, alegando má-fé da instituição financeira. Por fim, requer o recálculo das parcelas do financiamento, considerando a exclusão das tarifas reconhecidas como
indevidas, alegando que o valor financiado seria de R$ 30.014,15, o que resultaria em parcelas de R$ 1.070,24, e não R$ 1.142,87 como cobrado pelo banco.

Contrarrazões no ID

188395433
, oportunidade em que a apelada suscita preliminares de ofensa ao princípio da
dialeticidade
e de litigância predatória
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o r
ecurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Colenda Câmara:

Arguiu a Apelada que o recurso interposto pela Apelante
BANCO PAN S.A.
não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(
TJMT
, 2a Câmara Cível, apelação no 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo 1.010,
III
, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T
O(
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Colenda Câmara:

Como visto, t
rata-se de Recurso de Apelação interposto por
Gilmar dos Santos

contra sentença proferida que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Revisional de Contrato
proposta em face de
Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S.A. para reconhecer
a abusividade da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista, determinando a exclusão dessas cobranças e
a restituição dos valores na forma simples, mantendo, contudo, a tarifa de registro de contrato e rejeitando o pedido de recálculo das parcelas.

Insurge-se
o Apelante
contra a sentença, pleiteando o prov
imento do recurso para que seja reconhecida a ilegalidade da Tarifa de Registro de Contrato, com o consequente
afastamento desta

taxa
do valor financiado e rec
álculo das parcelas pagas, vencidas e vincendas. Pugna, ainda, pela restituição em dobro dos valores pagos a maior
.

Pois bem.

DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a abusividade da tarifa de registro de contrato no valor de R$ 316,00
, motivo pelo qual pugna por sua exclusão, com recálculo das parcelas e restituição em dobro dos valores pagos a maior
.
Todavia, entendo que
as postulações por ele deduzidas
, ao menos neste ponto, não comportam guarida, pelas razões que passo a expor.

É cediço que a
s questões jurídicas relativas à abusividade da tarifa de
registro
de contrato foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do
art
. 1.036, §1o, do CPC/15 (Tema 958).

Nesse julgamento, firmou-se o entendimento de que
a tarifa de registro de contrato é, em princípio, válida, mas sua cobrança está condicionada à efetiva prestação do serviço, cabendo à instituição financeira comprovar a realização do registro.

No caso em análise, a sentença afirmou que "
restou devidamente comprovada a realização das referidas diligências
". De fato, analisando detidamente os autos, constata-se que a instituição financeira comprovou a efetivação do registro
do contrato junto ao DETRAN, conforme documentação juntada ao processo quando da contestação.

Verifica-se, inclusive, que na página
0
8 das contrarrazões, o banco apelado apresentou
documento
que evidencia o registro do veículo financiado em nome de Gilmar dos Santos, com anotação expressa de alienação fiduciária em favor da
Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento
S.A
, caracterizando, assim, a efetiva prestação do serviço de registro.

No que concerne à suposta ilicitude da cobrança, o
apelante não trouxe elementos que demonstrassem que o valor cobrado (R$ 316,00) seria excessivamente oneroso a ponto de justificar sua revisão judicial, limitando-se a argumentar genericamente sobre sua abusividade.

Ademais, houve
expressa
pactuação
na cláusula de características da operação, prevendo a cobrança de despesas referentes aos serviços de
registro
do contrato (R$ 316,00) no
contrato
formalizado entre as partes.

Como visto, não se verifica onerosidade excessiva, uma vez que tais valores correspondem a apenas 0,
4
5% do valor total da operação (
R$ 70.857,76
). Assim, não há fundamento para a revisão das
respectivas
cláusulas contratuais, por consequência, a sentença deve ser mantida nesse ponto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA –
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM,
REGISTRO
DE
CONTRATO
E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 –
SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE
CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo – TEMA 958,

não há ilegalidade na cobrança em
contrato
bancário
, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia
fiduciária,
tampouco
de repasse de despesa com o
registro

do contrato
,
(i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (...). (
TJMT,
ApCiv
1000763-74.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024)”. (
g.n
)

Portanto, deve ser mantida a tarifa de registro de contrato, conforme decidido na sentença, uma vez que comprovada a efetiva prestação do serviço, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 958.

Quanto ao argumento de inaplicabilidade do instituto “
p
acta

sunt

servanda
” e da suposta
hipossuficiência
do Autor perante a instituição financeira, é importante consignar que a vulnerabilidade do consumidor é presumida, mas não a sua
hipossuficiência
, que é relativa e deve ser comprovada perante o juiz.

Logo, todo consumidor é vulnerável, mas nem todo consumidor é hipossuficiente, visto que, processualmente, o consumidor pode ou não possuir meios de obtenção de prova.

A
pretendida relativização do
princípio
pacta sunt servanda
,
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual, só é admitida quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, o que possibilita a revisão de cláusulas pactuadas. Uma vez não verificada a abusividade da conduta da Ré na hipótese, a aludida mitigação do instituto não é cabível.

É o entendimento:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. O contrato deve ser interpretado de forma a prestigiar a livre e soberana manifestação de vontades celebrada entre as partes, prevalecendo a regra do pacta sunt servanda, devendo cada parte arcar com a parcela correspondente a obrigação assumida, sob pena de enriquecimento indevido. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJ-SP - AC: 10047421820188260100 SP 1004742-18.2018.8.26.0100, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 09/05/2019, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2019)

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA – IMPOSIÇÃO DE MULTA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA - RECURSO IMPROVIDO. Se livremente negociado e aceito, o contrato faz lei entre as partes, devendo, por isso, prevalecer sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda. Entendimento contrário só serviria para provocar insegurança aos contratantes, acarretando inegável desequilíbrio à relação jurídica". (TJ-SP - AC: 10828708620178260100 SP 1082870-86.2017.8.26.0100, Relator: Renato
Sartorelli
, Data de Julgamento: 09/08/2018, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2018)

A propósito, o
contrato de adesão
é regulado pelo Código Civil (
arts
. 423 e 424) e pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 54), de modo que a mera
pactuação
nessa forma por si só
não
implica abusividade contratual ou presunção de onerosidade excessiva para o aderente, sobretudo quando pactuado espontaneamente pela parte.

Nessa linha de intelecção:

“Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Empréstimo pessoal. cédula de crédito bancário. Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.
(...)” (TJ-SP - Apelação Cível: 1034437-44.2023.8.26.0002 São Paulo, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 15/02/2024, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024) (
g.n
)

Por corolário lógico, não havendo prática ilícita no contrato firmado entre as partes quanto à tarifa impugnada ou excessividade nos valores cobrados, não há que se falar em nulidade das cláusulas nele previstas, revisão das tarifas e recálculo das parcelas, tampouco em restituição de valores
neste ponto
.

DO RECÁLCULO DAS PARCELAS

Prosseguindo, o apelante pleiteia o recálculo das parcelas do financiamento após a exclusão das tarifas consideradas indevidas, argumentando que, com a redução do valor financiado, as parcelas deveriam ser reduzidas proporcionalmente.

Neste ponto, o recurso mer
ece provimento, pois a
exclusão das tarifas reconhecidas como abusivas na sentença
-
avaliação do bem e seguro prestamista
-
implica na redução do valor total financiado, sobre o qual incidem os ju
ros remuneratórios contratados.

Assim, as parcelas mensais devem ser recalcul
adas para refletir essa redução, em especial porque a
manutenção do valor original das parcelas, após a exclusão das tarifas indevidas, representaria enriquecimento sem causa da instituição financeira, uma vez que os juros estariam incidindo sobre valor superior ao efetivamente financiado.

Portanto, deve ser determinado o recálculo das parcelas do financiamento, considerando o valor efetivamente financiado após a exclusão das tarifas reconhecidas como abusivas (avaliação do bem e seguro prestamista), mantidos os demais encargos como contratados,
incluindo a tarifa de registro
de contrato.

DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO

Por fim, o
recorrente pleiteia a restituição
em dobro
das quantias consideradas indevidas (seguro prestamista e tarifa de avaliação do bem), nos termos do
art. 42, parágrafo único, do
CDC
.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
a devolução em dobro somente é cabível quando ausente engano justificável
:

“Consoante o art. 42
,
parágrafo único
, do
CDC
,
na relação de consumo, o pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em
dobro
, salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o
engano justificável
. A norma analisada não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor quando este cobra - e recebe - valor indevido do consumidor. Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo.
”
(STJ,
EAREsp
1501756/SC, j. 21/02/2024)

Contudo, também é firme o entendimento de que
a simples ausência de comprovação da boa-fé da cobrança já afasta o caráter justificável do erro
, autorizando a devolução em dobro.

Nesse sentido:

“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do
CDC
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
.
" (
EREsp
n. 1.413.542/RS, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, Julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021
)

Na presente situação
, considerando que
não houve demonstração da efetiva prestação dos serviços de avaliação do bem e da liberdade na contratação do seguro
, a cobrança
se
revela abusiva, ensejando a
restituição em dobro
, com base na responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do
CDC
).

Portanto, merece
reforma a sentença neste ponto
, para
condenar a parte ré à
restituição em dobro
dos valores pagos indevidamente a título de
tarifa de avaliação do bem
e
seguro prestamista.

DA LITIGÂNCIA PREDATÓRIA

Q
uanto à alegação de possível advocacia predatória suscitada pela instituição financeira, cumpre ressaltar que, embora o tema mereça atenção e o Conselho Nacional de Justiça tenha inclusive instituído mecanismos de monitoramento por meio da Portaria no 250/2022, não foram apresentados elementos concretos que evidenciem a alegada prática predatória, eis que as peculiaridades do caso demonstram que se trata de demanda individual legítima, fruto de efetiva relação contratual entre as partes, na qual a Autora questiona de forma fundamentada as taxas de juros praticadas.

Não se pode presumir má-fé ou abusividade no exercício do direito de ação, sob pena de criar obstáculos indevidos ao acesso à justiça, especialmente prejudiciais aos consumidores hipossuficientes que mais necessitam da tutela jurisdicional.

Assim, eventual apuração de práticas antiéticas deve se dar nas vias próprias, mediante representação fundamentada aos órgãos competentes (OAB, Ministério Público), não podendo servir de óbice ao regular processamento da demanda quando ausentes elementos concretos que demonstrem o alegado uso abusivo do processo.

Por essas razões, embora reconhecendo a relevância do tema e a necessidade de coibir a litigância predatória, deixo de acolher a questão suscitada pela instituição financeira, sem prejuízo de que eventuais irregularidades sejam apuradas pelos órgãos competentes caso surjam elementos que as evidenciem.

DISPOSITIVO

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Gilmar dos Santos
, para determinar o recálculo das parcelas do financiamento, considerando o valor efetivamente financiado após a exclusão das tarifas reconhecidas como abusivas (avaliação do bem e seguro prestamista), e, ainda, a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis
“no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015”

(
EAREsp
n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023,
DJe
21/09/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025